Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO POR TER DOENÇA RESPIRATÓRIA CRÔNICA. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O paciente, possuidor de doença respiratória crônica, cumpre pena de 16 anos, 5 meses e 19 dias, em regime fechado e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte de grupo de risco em virtude da pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2.
No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja notícia de contaminação de presos, a situação, segundo a Juíza da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos prisionais. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo em geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar notícias que demonstram o esforço das autoridades públicas para a contenção da doença nas prisões, revelando uma preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos.
Embora o paciente alegue fazer parte do grupo de risco, medidas estão sendo devidamente tomadas para salvaguardar todos os presos que se encontram nesse grupo, informando a magistrada que foi determinada “a alocação separada de idosos e de presos integrantes do denominado grupo de risco, sem qualquer contato com os demais presos e com eventuais visitantes, para resguardá-los de eventual contágio pela pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, tudo mediante orientação da equipe de saúde prisional, cujo médico infectologista Dr. Teramussi é um dos integrantes”. Além disso, a magistrada relembrou que todos os encarcerados têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública.
Ordem denegada.